Tribunal: TJES
Processo: 5035608-30.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035608-30.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAILSON PEREIRA GOMES
RECORRIDO: LOCALIZA FLEET S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035608-30.2024.8.08.0035

ORIGEM
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JAILSON PEREIRA GOMES

RECORRIDO
: LOCALIZA FLEET S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMO. CLÁUSULA CONTRATUAL. FRANQUIA. INFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega o autor que celebrou contrato de locação de veículo junto a requerida e pagou o valor de R$1.804,46 (mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e seis centavos) a título de caução. Sendo informado que em caso de furto/roubo do veículo, se acionada a ré em até 2 (duas) horas, com a localização do carro, este seria vistoriado, com a constatação das avarias a coparticipação seria repassada ao cliente e ele teria que arcar com a franquia (coparticipação) do dano em até R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em abril de 2023 indivíduos lhe assaltaram e evadiram-se com o veículo, tendo este sido recuperado pela polícia minutos depois e sido entregue à locadora ré. Que ao acionar a Requerida, foi informado que teria que pagar a franquia de forma integral e as diárias pendentes, totalizando o montante de R$ 5.836,25 (cinco mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos), com o qual não foi capaz de arcar.

2. A sentença objurgada reconheceu a validade da cláusula contratual que previa o pagamento de uma franquia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de furto ou roubo do veículo, de modo que o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pelo recorrente consiste no argumento de (i
)
espécie de contrato pactuado proporcionando a retenção do valor de caução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Da questão processual. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, a aceitação do contrato de locação de veículo no ato de assinatura, bem como concordância com a cláusula de retenção do valor da franquia nos casos de furto/roubo do automóvel, A controvérsia quanto à verificação da legalidade das cobranças efetuadas pela ré, ao término de contrato de locação de veículo, à luz do instrumento contratual e das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, bem como da distribuição do ônus probatório, demonstraram que deverá ser aplicada as cláusulas contratuais aderidas pelo autor.

7. Assim, impõe a decisão mesmo sendo reconhecida a relação de consumo, não é possível afastar a relação contratual do contrato de locação de veículo, bem como em relação ao pedido de indenização por danos morais, a cobrança de indenização pelos danos ao veículo furtado não era ilegal ou abusiva e respeitou ao limite pactuado entre as partes, de modo que a cobrança não pode ser considerada ensejadora de danos morais.

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)